Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE E ALICIAMENTO DE CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. OBSCURIDADE E ERRO RECONHECIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, reformou a sentença em parte, reduzindo a pena aplicada para 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o valor da reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão proferido tem obscuridade em relação à reforma da dosimetria da pena aplicada pela juíza sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo admitida a modificação do mérito quando necessária para corrigir erro evidente na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos conhecidos e providos.